Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-54.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Despesas condominiais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Error in procedendo a determinar a anulação do processo, mercê da caracterização de prejuízo concreto ao condomínio autor. Ilegitimidade passiva arguida em preliminar de contestação. Aquiescência do autor tempestivamente manifestada, pugnando pela correção do polo passivo da demanda. Equivocado

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Despesas condominiais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Error in procedendo a determinar a anulação do processo, mercê da caracterização de prejuízo concreto ao condomínio autor. Ilegitimidade passiva arguida em preliminar de contestação. Aquiescência do autor tempestivamente manifestada, pugnando pela correção do polo passivo da demanda. Equivocado pronunciamento judicial a exigir aquiescência dos réus à correção do polo passivo, ao final refutada. Violação do preceito gizado pelo 338, caput, do CPC, a estabelecer verdadeiro direito subjetivo do autor de proceder, independentemente da causa determinante do equivocado endereçamento da ação, à correção do polo passivo da demanda. Processo anulado a partir da indevida determinação de manifestação dos réus a propósito do pleito de correção do polo passivo da demanda. Imposição de ônus sucumbenciais ao autor em favor dos réus, na forma do art. 338, parágrafo único do CPC. Sentença cassada.
Recurso provido